Tribunal: STF
Processo: HC 233579
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Tráfico de drogas. Agravado primário que realizava a função da batedor. Pena-base fixada em dez anos de reclusão. Pena acentuadamente desproporcional a justificar a intervenção desta Corte. 4. Sentença que registrou não haver provas do envolvimento do agravado com organização criminosa. Redutor cabível. 5. Agravo improvido.